Tribunal: TJPA
Processo: 0814312-10.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814312-10.2021.8.14.0401

APELANTE: LUIS CARLOS TRINDADE DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL REGULAR. SUPOSTA JUNTADA TARDIA DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 3 anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 300 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a juntada do laudo toxicológico definitivo após a instrução processual compromete a validade do processo e configura cerceamento de defesa; (ii) verificar se a abordagem policial e a busca pessoal que culminaram na apreensão da droga foram lícitas e suficientemente fundamentadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A juntada do laudo toxicológico definitivo após a instrução, mas antes da apresentação das alegações finais e da prolação da sentença, não compromete o contraditório nem configura cerceamento de defesa, desde que oportunizada a manifestação da parte, o que foi observado no caso concreto.

4. A abordagem do réu foi motivada por fundada suspeita decorrente de mudança abrupta de trajeto ao avistar a viatura policial, o que autoriza a busca pessoal nos termos do art. 244 do CPP, conforme jurisprudência do STF.

5. Os depoimentos dos policiais militares foram firmes, coerentes e convergentes, e corroborados pela apreensão de 37 invólucros de “óxi” e uma balança de precisão, elementos suficientes para caracterizar o tráfico de drogas, independentemente de prova de comercialização efetiva, dada a natureza do tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A juntada do laudo toxicológico definitivo após a instrução, mas antes da sentença e com ciência da defesa, não configura nulidade processual. 2. A busca pessoal fundada em atitude suspeita justifica-se nos termos do art. 244 do CPP, sendo lícita a prova obtida.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 240 e 244; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1.493.264/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 01.07.2024; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021; TJMG, ApCrim n. 0043464-31.2024.8.13.0702, Rel. Desa. Beatriz Pinheiro Caires, j. 17.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 16 a 25 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Luís Carlos Trindade dos Santos apela de sentença da 4ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou à pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 300 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (ID 12160146).

O apelante pugna pela absolvição sob o argumento de que a condenação está amparada em acervo probatório decorrente de busca pessoal realizada em desacordo com o art. 240 do CPP. Alega, ainda, que o laudo toxicológico definitivo foi juntado extemporaneamente, o que implicaria no reconhecimento da falta de prova acerca da materialidade delitiva. (ID 12160158).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 12160162), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 13045102).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não merece provimento.

O caso dos autos é de réu condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, restringindo-se a insurgência, em um primeiro plano, à tese absolutória por
insuficiência de provas de materialidade, sustentando-se, para tanto, a nulidade decorrente da juntada tardia do laudo toxicológico definitivo
, em suposta afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do sistema acusatório.

Na espécie, observa-se que o laudo toxicológico definitivo foi juntado aos autos em 24/03/2022 (ID 12160139), ou seja, em momento posterior à audiência de instrução e julgamento. Contudo, verifica-se que a defesa apresentou suas alegações finais em 04/04/2022 (ID 12160142), posteriormente à referida juntada, circunstância que afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa.

No ponto, incide o entendimento jurisprudencial no sentido de que “o laudo toxicológico definitivo pode ser juntado aos autos após o encerramento da instrução processual, desde que antes da prolação da sentença e que seja oportunizada vista às partes para manifestação” (TJMG,
ApCrim n. 0043464-31.2024,8.13.0702
, Rel. Desa. Beatriz Pinheiro Caires, 2ª Câmara Criminal, j. 17.10.2024).

Destarte, considerando que a cronologia dos fatos evidencia que foi oportunizada à parte a manifestação sobre o laudo definitivo, inexistindo, portanto, prejuízo concreto à ampla defesa, ao contraditório ou ao devido processo legal, não se configura qualquer nulidade a ensejar o acolhimento da tese defensiva.

Sob outro ângulo, ressalte-se que o apelante foi flagranteado com expressiva quantidade de material entorpecente, após sair de uma invasão e mudar de direção ao avistar a viatura, ensejando a abordagem de policiais que estavam em atividade de patrulhamento ostensivo. Confira-se, a esse respeito, os depoimentos dos agentes de segurança e a fundamentação do juízo na sentença impugnada, transcrita no essencial:

Na hipótese dos autos, analisando criteriosamente o encarte processual, verifico que restou evidenciada a MATERIALIDADE, sobretudo pelo AUTO/TERMO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO e LAUDO TOXICOLÓGICO PROVISÓRIO, documentos codificados no id. 35151666 (págs. 21 e 22 dos Autos de IPL) e pelo LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO, codificado no id. 55265895 , dos autos da ação penal.

A AUTORIA, de igual maneira, também restou demonstrada, seja pelos documentos apontados no parágrafo anterior, seja pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, tendo o réu negado praticar o comércio de entorpecentes.

Em seu interrogatório perante este juízo, LUÍS CARLOS TRINDADE DOS SANTOS disse: “que não são verdadeiros os fatos relatados na denúncia; admite que tinha apenas três papelotes de óxi e um papelote de maconha em seu bolso; o restante das drogas e a balança de precisão não estavam em seu poder; não sabe porque os policiais o acusaram de estar com toda essa droga e a balança de precisão; nega que estava com essa quantidade de drogas apreendida; que a droga encontrada com ele era para seu consumo;(...)”.

Entretanto, as declarações das testemunhas/policiais participantes da operação que culminou com a prisão do acusado são muito claras e contundentes.

A
testemunha/policial militar EDER ALEXANDRINO DE SOUZA
em sua oitiva perante este juízo declarou: “que se recorda dessa ocorrência; estavam em ronda pela área do Conjunto Tapajós quando avistaram o acusado em atitude suspeita; foi feita a revista pessoal e com o acusado foi encontrada certa quantidade de pedras de óxi, não sabendo informar a quantidade; não se lembra de ter encontrado com o acusado a balança de precisão pois era o motorista da viatura e quem fez a revista foi o policial Marques;(...)”.

Já a
testemunha/policial militar ANDRÉ MARQUES VIANA
em sua oitiva perante este juízo disse: “que se lembra dos fatos; estavam em ronda pela área do Conjunto Tapajós quando avistaram o acusado em atitude suspeita; ao fazerem a vistoria encontraram com o réu 37 (trinta e sete) pacotinhos de pedra de óxi, além de uma balança de precisão; na ocasião o acusado falou que a droga não era dele; a guarnição levou o acusado para a Delegacia de Polícia de Icoaraci;(...)”.

Ora, as testemunhas que participaram da operação policial que culminou com a prisão do acusado foram uníssonas em seus depoimentos no sentido de apontá-lo como o responsável por “trazer consigo” as drogas.

Os depoimentos dos policiais/testemunhas são claros e não há contradições entre eles. Muito pelo contrário! Eles estão em sintonia com as demais provas existentes nos autos, razão pela qual encontram-se revestidos de verossimilhança suficiente para embasar o decreto condenatório (ID 12160146 - Pág. 2).

Destarte, verifica-se que a atuação dos agentes estatais observou os limites legais da busca pessoal, prevista no artigo 244 do Código de Processo Penal, diante da presença de elementos objetivos e concretos aptos a justificar a medida.

De fato, o comportamento do apelante — que, ao perceber a aproximação da viatura policial, alterou bruscamente sua trajetória, em aparente tentativa de evasão — configurou fundada suspeita para a abordagem, conforme se verifica na mídia da audiência (ID 12160117). A diligência resultou na apreensão de 37 invólucros contendo substância entorpecente identificada como “OXI”, além de uma balança de precisão (ID 12160013 – pág. 15). As referidas circunstâncias, analisadas em conjunto, conferem amparo jurídico à regularidade da abordagem, afastando qualquer alegação de ilicitude da prova, tal como admite a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ( e.g. STF,
ARE 1.493.264/SP
, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 01.07.2024),

Importa ressair que a jurisprudência da Corte Superior é firme no sentido de que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos”, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021).

Nessa linha de intelecção, estando comprovado que o apelante trazia consigo substância entorpecente, cuja quantidade, natureza e forma de acondicionamento evidenciavam a prática da mercancia, impõe-se a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025